Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 15 DA LEI No 10.826/03. ART. 129, § 6o, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO NÃO ATUAL OU IMINENTE. RETORNO ARMADO APÓS CESSAÇÃO DO CONFLITO. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, a justificar sua absolvição, ou se estão presentes os elementos suficientes para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, reação necessária e uso moderado dos meios, requisitos cumulativos que devem estar comprovados no conjunto probatório.
4. A prova oral demonstra que a agressão inicial cessou após intervenção de terceiros, tendo o acusado se afastado do local antes de retornar armado, rompendo a contemporaneidade necessária entre agressão e reação.
5. O retorno do acusado ao local portando arma de fogo e efetuando disparos caracteriza conduta retaliatória, e não defensiva, afastando o requisito da agressão atual ou iminente.
6. Não há comprovação de situação concreta de perigo aos filhos do acusado ou a terceiros que justificasse a alegada defesa de outrem, sendo incontroverso que eventuais crianças se encontravam em local protegido.
7. O disparo de arma de fogo em via pública, próximo a residências e estabelecimentos comerciais, configura risco concreto à incolumidade pública, subsumindo-se ao art. 15 da Lei no 10.826/03.
8. A lesão corporal culposa resta caracterizada pela conduta imprudente no manuseio de arma de fogo em local público, da qual resultou ferimento na vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 23, II, 25, 69 e 129, § 6o; Lei no 10.826/03, art. 15; Código de Processo Penal, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1325853, 0002925-34.2018.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.03.2021; TJDFT, Acórdão no 1351077, 0754183-93.2019.8.07.0016, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24.06.2021.